Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-24.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004992-24.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 060.216.441-90 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO. DEPÓSITO DE PARCELA VINCENDA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de procedência em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, fundada em contrato de alienação fiduciária. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que o recebimento, pelo credor, de parcela vincenda no curso da demanda configuraria renúncia tácita ao vencimento antecipado da dívida e descaracterização da mora, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recebimento ou depósito de parcela vincenda, após a constituição em mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão, configura renúncia tácita ao vencimento antecipado da dívida e descaracteriza a mora, a ponto de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração por omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais.

4.

O Decreto-Lei nº 911/69, como norma especial que rege a alienação fiduciária, estabelece rito próprio e prevê, em seu art. 3º, § 2º, com redação da Lei nº 10.931/2004, que a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais e contratuais.

5.

O depósito judicial unilateral de parcela vincenda, enquanto permanecem inadimplidas parcelas anteriores que ensejaram a mora, não elide o vencimento antecipado nem configura renúncia do credor à execução da garantia, devendo eventual valor recebido ser interpretado como mera amortização do saldo devedor.

6.

A inadimplência substancial subsiste e afasta a alegação de comportamento contraditório do credor, não havendo omissão no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O depósito ou recebimento de parcela vincenda, após a constituição em mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, não descaracteriza a mora nem implica renúncia tácita ao vencimento antecipado da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Lei nº 10.931/2004; Código Civil, art. 1.425, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 722; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Argumenta que, embora o acórdão tenha enfrentado a tese referente às tratativas de acordo extrajudicial e ao depósito parcial das parcelas vencidas, deixou de apreciar ponto crucial suscitado na apelação: a descaracterização da mora e a renúncia tácita ao vencimento antecipado da dívida decorrentes do recebimento, pela instituição financeira, de pagamento referente a uma parcela vincenda (parcela nº 12), no curso da demanda.

Aduz que a aceitação de pagamento de prestação futura configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), gerando a expectativa de manutenção do vínculo contratual, o que, à luz do artigo 1.425, inciso III, do Código Civil, importaria em renúncia do credor à execução imediata do contrato.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração da decisão embargada.

O Embargante alega que o recebimento de uma prestação futura (vincenda), após a constituição em mora e o ajuizamento da ação, configuraria renúncia ao direito de execução da garantia e revogação tácita do vencimento antecipado da dívida, com fulcro no artigo 1.425, III, do Código Civil, e no princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Contudo, o Decreto-Lei nº 911/69 é norma de caráter especial (
lex specialis
) e estabelece rito próprio para a satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária. Nos termos do seu artigo 3º, § 2º, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora, único meio de o devedor retomar o bem livre de ônus, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, o que compreende tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, acrescidas dos encargos legais e contratuais.

Esta matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 722, cuja tese firmada estabelece:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

Nesse cenário jurídico, não houve pagamento direto à instituição financeira, mas sim a realização de depósito judicial por iniciativa unilateral do devedor de uma única parcela vincenda (no caso, a de nº 12), enquanto permanecem inadimplidas as parcelas anteriores que ensejaram a mora (a partir da nº 9), não possui o condão de elidir o vencimento antecipado da dívida, tampouco de configurar renúncia do credor à busca e apreensão.

O recebimento de valor parcial pela instituição financeira, ainda que referente a uma prestação futura, deve ser interpretado, no contexto da alienação fiduciária, como mera amortização do saldo devedor total, e não como novação ou perdão da mora preexistente. A inadimplência substancial permanece inalterada, de modo que não resta afastada a mora.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026